Tribunal: TJMT
Processo: 1003308-39.2022.8.11.0013
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003308-39.2022.8.11.0013
APELANTE: FLORES DO VALE EMPREENDIMENTOS LTDA
APELADO: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – IPTU – BASE DE CÁLCULO ALTERADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS UTILIZADOS PARA O AUMENTO – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA – READEQUAÇÃO DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - Não se visualiza o cumprimento do disposto no artigo 37 do Código Tributário Municipal de Pontes e Lacerda (Lei Complementar n.o 21/2004), que dispõe que A planta genérica de valores será atualizada, anualmente, antes da ocorrência do fato gerador, o valor venal dos imóveis levando-se em conta os equipamentos urbanos e melhorias decorrentes de obras públicas recebidos pela área onde se localizam, bem como, o preço corrente no mercado, por Lei especifica.
2 - O Tema 1.084 do STJ prevê que É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único:
1003308-39.2022.8.11.0013

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Anulação de Débito Fiscal, Repetição de indébito, Efeitos]

Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

REDATORA DESIGNADA
: EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[FLORES DO VALE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.050.795/0001-03 (APELANTE), SUZANA CRISTINA FIGUEIREDO DE MORAES CARDOSO - CPF: 221.534.248-01 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), MUNÍCIPIO DE PONTES E LACERDA - MT (APELADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), MARCELO VON GROLL - CPF: 003.524.561-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL (EXMA. SRA DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – IPTU – BASE DE CÁLCULO ALTERADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS UTILIZADOS PARA O AUMENTO – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA – READEQUAÇÃO DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Não se visualiza o cumprimento do disposto no artigo 37 do Código Tributário Municipal de Pontes e Lacerda (Lei Complementar n.o 21/2004), que dispõe que
A planta genérica de valores será atualizada, anualmente, antes da ocorrência do fato gerador, o valor venal dos imóveis levando-se em conta os equipamentos urbanos e melhorias decorrentes de obras públicas recebidos pela área onde se localizam, bem como, o preço corrente no mercado, por Lei especifica.

2 - O Tema 1.084 do STJ prevê que
É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Flores do Vale Empreendimentos Ltda., contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, que objetivava a declaração de nulidade do lançamento do débito fiscal dos IPTU, em nome do autor, com base na Lei Complementar Municipal n. 199/2021, referente ao exercício de 2021 e todos os demais exercícios posteriores que se seguirem.

A Apelante, em suas razões recursais, pretende reforma do ato sentencial, argumentando vícios na LC n. 199/2021, ao dar tratamento não isonômico aos contribuintes, alterando a planta genérica de valores apenas com relação aos imóveis dentro do condomínio Flores do Vale.

Salienta que no ano de 2021 o imóvel
sub judice
não detinha nenhuma construção e o aumento do IPTU não alcançou outros contribuintes que possuem imóveis de alto padrão de construção em outros locais da cidade, como também não alcançou os imóveis vizinhos que na mesma região da cidade e servidos pelos mesmos serviços públicos.

Assevera que ocorreu a violação ao Princípio da Isonomia Tributária com a edição da referida norma com a finalidade única e exclusivamente de modificar o nível fiscal dos imóveis pertencentes a um condomínio e, não de um bairro ou zona da cidade.

Afirma que a lei impugnada é direcionada e discriminatória, uma vez que existem outros imóveis de mesmo padrão dentro da cidade.

Aduz, ainda, que os imóveis objeto do IPTU impugnado se encontram cercado pelos mesmos serviços e obras públicas que os imóveis vizinhos, e foram atingidos com a mesma valorização imobiliária alegada pelo município, porém não houve alteração de nível fiscal.

Requer, assim, o provimento do Apelo para que seja anulado o lançamento do débito fiscal dos IPTU, em seu nome, com base na LC 199/2021, referente ao exercício de 2021 e todos os demais exercícios posteriores que se seguirem.

O Apelado apresentou suas contrarrazões, no id. 175731263, pugnando pelo desprovimento do Apelo.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de manifestar por verificar a inexistência de interesse público, social ou incapaz a ensejar a atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA SUZANA CRISTINA FIGUEIREDO DE MORAES CARDOSO, OAB/MT 9218-A.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCELO VON GROLL, OAB/MT 25938-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Flores do Vale Empreendimentos Ltda., contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Denota-se dos autos que Flores do Vale Empreendimentos Ltda. ajuizou a Ação Anulatória de Débito Fiscal em desfavor do Município de Pontes e Lacerda/MT, objetivando a declaração de nulidade do lançamento do débito fiscal dos IPTU, em nome do autor, com base na LC 199/2021, referente ao exercício de 2021 e todos os demais exercícios posteriores que se seguirem

Para isso, sustentou em sua inicial, que é proprietário de um imóvel localizado no Condomínio Flores do Vale, e que, em dezembro de 2020, aprovou-se uma lei que tem por objeto a atualização do valor venal dos imóveis localizados no Condomínio Flores do Vale.

Afirmou que os imóveis vizinhos não sofreram qualquer espécie de atualização e, por isso a Lei Municipal 199/2020 contém vícios, pois aumentou o IPTU, apenas dos imóveis localizados no interior do Condomínio, o que fere o princípio da isonomia entre os contribuintes, e o princípio da proibição da exação com efeitos confiscatórios.

Diante disso, requereu a procedência dos pedidos para anular o lançamento do IPTU referente ao exercício de 2021 e dos exercícios posteriores.

O Juiz singular, ao analisar os pedidos formulados na inicial, julgou-os improcedentes.

No caso em apreço, verifica-se que a Ação Anulatória de Débito Fiscal, proposta pela empresa, ora Agravada, objetiva a nulidade de lançamento de débito fiscal do IPTU, com base na Lei Complementar Municipal n. 199/2021, referente ao exercício de 2021, e de todos os demais exercícios posteriores, sobre o fundamento de inconstitucionalidade material, por ofensa ao princípio constitucional da isonomia entre contribuintes – art. 150, II, da CRF – e ao Código Tributário do município de Pontes e Lacerda – art. 6o , II, do CTM.

Sabe-se que o
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana – IPTU, é um tributo cobrado de toda pessoa que tenha a propriedade, a posse ou domínio de algum imóvel que esteja dentro dos limites de um município, pagando-o, anualmente, à prefeitura.

O
Código Tributário Nacional
em seu a
rtigo
32
do
CTN
, coloca alguns requisitos para que a prefeitura possa exigir esse imposto, apontando que é necessário que haja a existência de melhoramentos construídos ou mantidos pelo poder público, para que seja válida a cobrança do tributo. São eles: 1) Meio-fio ou calçamento, com canalização de águas das chuvas, 2) Abastecimento de água, 3) Sistema de esgotos sanitários, 4) Rede de iluminação pública, para distribuição domiciliar e 5) Escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel.

Por sua vez, o § 2° do artigo
32
do
CTN
, relativiza
afirmando que a cobrança do IPTU pode ser promovida se a prefeitura tiver apenas 2, dos melhoramentos citados.

Entrementes, em se tratando de condomínios residenciais fechados, não apresenta nenhuma semelhança com a atribuição de valor venal para uma área de loteamento aberto, ou seja, local que não foi dada qualquer distinção aos seus proprietários como é o presente caso.

Portanto, havendo no empreendimento uma estrutura condominial diferenciada, o valor do IPTU também há de ser diferente dos imóveis vizinhos, inexistindo qualquer ilegalidade quanto a esta diferenciação, pois os lotes adjacentes são áreas sem qualquer infraestrutura (pavimentação asfáltica, iluminação pública, fornecimento de água, conforme demonstrados pelo Apelado.

Assim, como bem observado pelo Juiz singular, não se pode ignorar o legislador municipal a realidade, continuando a tributar os imóveis sem se ater as modificações decorrentes do desenvolvimento urbano, com repercussão no valor daqueles bens. Em hipótese tal, haveria, então, certamente, violação ao princípio da igualdade tributária, na medida em que tratados igualmente os desiguais, sem falar na contrariedade à ideia de justiça fiscal

Ademais, o art. 150, II da Constituição Federal diz respeito aos contribuintes que se encontrem em situação equivalente, o que não é o caso narrado no feito, pois não comprovado que os imóveis vizinhos usufruem da mesma comodidade encontrada no condomínio fechado.

Nesse mesmo sentido é jurisprudência pátria:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – IPTU – CONDOMÍNIO – ÁREA COMUM – CONDOMÍNIO PRIVADO – USO PRIVATIVO DOS MORADORES – ALÍQUOTA – 1% - RECURSOS IMPRÓVIDOS. Acreditando o julgador estar munido dos elementos necessários para motivar seu convencimento, deve ele proferir sentença sem necessidade de abertura de instrução desnecessária. Deve haver cobrança de IPTU das áreas comuns dentro do condomínio porque não configuram área pública doada pelo empreendimento, mas sim espaços destinados a lazer e conforto dos condôminos o que, inclusive, é atrativo e valoriza o próprio condomínio. Considerando que a áreas correspondem a: salão de festas, portaria, área de serviço, área de lazer e áreas de gramado com edificação destinados a uso misto, é de rigor que a alíquota aplicada seja de 1% conforme o texto legal do inciso III do artigo 16 do Código Tributário Municipal. (TJ-MS - AC: 08037492120208120021 Três Lagoas, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 11/01/2023, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/01/2023)

Na mesma linha o Superior Tribunal de Justiça já admitiu a possibilidade de Ente municipal aferir diretamente a base calculada do IPTU, desde que o faça de forma casuística, considerando as características individuais de cada imóvel. Veja-se:

Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. IPTU. Imóvel novo não incluído na planta genérica de valores. Avaliação individualizada prevista em lei. 1. Recurso extraordinário com agravo, em que se pleiteia seja reconhecida a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5o, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997 (Código Tributário Municipal). A regra em questão confere ao Poder Executivo a competência para apurar o valor venal de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV), mediante avaliação individualizada, por ocasião do lançamento do IPTU.
2. O Plenário desta Corte já admitiu a possibilidade de a Fazenda Municipal aferir diretamente a base calculada do IPTU, desde que o faça de forma casuística, considerando as características individuais de cada imóvel. Precedente
. 3. O procedimento de mensuração do valor venal, com base em critérios legais (cf. art. 176, I e II, e parágrafos, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997), é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto não se trata de majoração de base de cálculo mediante decreto, mas sim de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Resguardado ao contribuinte o direito ao contraditório. 4. Agravo conhecido, para dar parcial provimento ao recurso extraordinário, de modo a afastar as preliminares e reconhecer a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5o, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997 (Código Tributário Municipal), que delega à Administração Tributária a apuração do valor venal de imóvel novo, mediante avaliação individualizada. 5. Fixação da seguinte tese: “
É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório (
ARE 1245097 / PR – PARANÁ).

Frisa-se a aplicação do princípio da isonomia deve levar em consideração as distinções existentes no quadro fático, haja vista que o condomínio em questão é um loteamento fechado, cercado por muros, com acesso exclusivos de seus moradores e que possui uma realidade interna muito diferente dos imóveis no seu entorno.

Desse modo, a Lei Complementar Municipal n. 199/2021, não violou o princípio da isonomia (art. 150, II, do CTN), mas, ao contrário, tratou de forma igualitária os imóveis que estavam em idêntica situação, ou seja, todos os lotes que estão dentro do condomínio, diferenciando-os daqueles que estavam em sua vizinhança por estarem em situação desigual.

A planta de valores instituída pela Lei Complementar no 13/2014, do município de Camaquã, conferiu tratamento distinto a imóveis em situação diversa. Resta claro na listagem da lei que em uma mesma rua há distintos valores.

Logo, a alteração dos valores venais, mediante lei específica majorando a base de cálculo, é medida plenamente cabível e harmônica com o princípio da legalidade previsto no art. 97, II, do CTN e no art. 150, I, da CF.

Sendo assim, não se configura confiscatório o percentual do reajuste ou que houve majoração desproporcional do tributo, pois foi levado em consideração não apenas a capacidade contributiva e sim o valor compatível com aquele praticável comercialmente nos imóveis localizado dentro do condomínio.

Dessarte, estabelecidas essas premissas, tem-se que a sentença apelada deve ser mantida.

Por todo o exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao apelo interposto, para manter inalterado o ato sentencial.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 29 DE ABRIL DE 2024:

O RELATOR DESPROVEU O RECURSO. PEDIU VISTA O 1o VOGAL (EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE). A 2a VOGAL AGUARDA. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 06.05.2024.

SESSÃO DE 13 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (1o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 13 DE MAIO DE 2024:

APÓS O RELATOR DESPROVER O RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELO 1o VOGAL – DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE, PEDIU VISTA A 2a VOGAL – DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

SESSÃO DE 20 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Com o fim de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator Des. Márcio Vidal:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Flores do Vale Empreendimentos Ltda., contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, que objetivava a declaração de nulidade do lançamento do débito fiscal dos IPTU, em nome do autor, com base na Lei Complementar Municipal n. 199/2021, referente ao exercício de 2021 e todos os demais exercícios posteriores que se seguirem.

A Apelante, em suas razões recursais, pretende reforma do ato sentencial, argumentando vícios na LC n. 199/2021, ao dar tratamento não isonômico aos contribuintes, alterando a planta genérica de valores apenas com relação aos imóveis dentro do condomínio Flores do Vale.

Salienta que no ano de 2021 o imóvel
sub judice
não detinha nenhuma construção e o aumento do IPTU não alcançou outros contribuintes que possuem imóveis de alto padrão de construção em outros locais da cidade, como também não alcançou os imóveis vizinhos que na mesma região da cidade e servidos pelos mesmos serviços públicos.

Assevera que ocorreu a violação ao Princípio da Isonomia Tributária com a edição da referida norma com a finalidade única e exclusivamente de modificar o nível fiscal dos imóveis pertencentes a um condomínio e, não de um bairro ou zona da cidade.

Afirma que a lei impugnada é direcionada e discriminatória, uma vez que existem outros imóveis de mesmo padrão dentro da cidade.

Aduz, ainda, que os imóveis objeto do IPTU impugnado se encontram cercado pelos mesmos serviços e obras públicas que os imóveis vizinhos, e foram atingidos com a mesma valorização imobiliária alegada pelo município, porém não houve alteração de nível fiscal.

Requer, assim, o provimento do Apelo para que seja anulado o lançamento do débito fiscal dos IPTU, em seu nome, com base na LC 199/2020, referente ao exercício de 2021 e todos os demais exercícios posteriores que se seguirem.

O Apelado apresentou suas contrarrazões, no id. 175731263, pugnando pelo desprovimento do Apelo.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de manifestar por verificar a inexistência de interesse público, social ou incapaz a ensejar a atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica.

É o relatório.

O douto Relator entendeu (...)
não se configura confiscatório o percentual do reajuste ou que houve majoração desproporcional do tributo, pois foi levado em consideração não apenas a capacidade contributiva e sim o valor compatível com aquele praticável comercialmente nos imóveis localizado dentro do condomínio. Dessarte, estabelecidas essas premissas, tem-se que a sentença apelada deve ser mantida.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Imperiosa a contextualização dos fatos para melhor compreensão da lide.

Extrai-se dos autos que, o Recorrente ajuizou a ação anulatória de origem, alegando, em breve síntese, que é proprietário de um imóvel localizado no Condomínio Flores do Vale, e que, em dezembro de 2020, aprovou-se uma lei que tem por objeto a atualização do valor venal dos imóveis localizados no Condomínio Flores do Vale.

Argumenta que, os imóveis vizinhos não sofreram qualquer espécie de atualização.

Assevera que, o Condomínio Flores do Vale foi o responsável pelo calçamento e pavimentação das ruas a ele integradas, não havendo qualquer participação do Município de Pontes e Lacerda para que isso acontecesse.

Assevera que, a Lei Municipal 199/2020 contém o vício da inconstitucionalidade, por ter aumentado o Imposto Predial e Territorial Urbano apenas dos imóveis localizados no interior do Condomínio Flores do Vale, o que fere o princípio da isonomia entre os contribuintes, e o princípio da proibição da exação com efeitos confiscatórios

Diante de todo o articulado, requereu a concessão de tutela provisória de urgência para suspender a existência de débito fiscal em nome do autor em razão da falta de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano referente ao imóvel localizado no Condomínio Flores do Vale, que seja utilizada como base de cálculo os valores utilizados antes da Lei 199/2020, determine-se que o requerido efetue a redução do Imposto Predial e Territorial Urbano por conta da edificação de calçadas e muros pelo Condomínio Flores do Vale, que sejam fornecidas ao autor certidões positivas, além de determinar-se que o Município de Pontes e Lacerda - MT apresente nos autos os projetos que tiveram por objeto a planta genérica do Município de Pontes e Lacerda para o ano de 2020.

O Magistrado de Primeiro Grau julgou improcedente os pedidos iniciais, ensejando a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia à validade, ou não, da atualização da planta genérica de valores dos imóveis promovida pela Lei Complementar Municipal n. 199/2020 do Município de Pontes e Lacerda, que reajustou o montante do metro quadrado, o que acarretou, por consequência, o aumento da base de cálculo do IPTU no exercício financeiro de 2021.

Inicialmente, necessário mencionar que a matéria ora discutida é conhecida pela Turma Recursal deste Sodalício, oportunidade em que, nos diversos processos ajuizados,
em situação idêntica ao dos autos
, referente a outros lotes do empreendimento, foi firmado o entendimento de que houve aumento excessivo no aumento do IPTU, mediante a ausência de estudo técnico, ferindo os princípios da publicidade, transparência, ampla defesa e contraditório. Veja-se:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - IPTU – EXERCÍCIO DE 2021 - CONDOMÍNIO HORIZONTAL - FLORES DO VALE - BASE DE CÁLCULO ALTERADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS UTILIZADOS PARA O AUMENTO – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA - READEQUAÇÃO DEVIDA - DESCONTO POR CALÇAMENTO - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para que o ente Município avance sobre o patrimônio e renda do contribuinte é necessário que demonstre os critérios objetivos que foram utilizados para o aumento tributário,
o que não ocorreu no caso em comento.

2. Tema 1084 do STF: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório.”

3. Portanto, cabível a limitação da atualização Genérica de Valores, de acordo com o disposto no art. 37, parágrafo 1.o em combinação com o art. 435, ambos do Código Tributário Municipal de Pontes e Lacerda.

4. Não há que se falar em direito ao desconto previsto no art. 41, §4o, alínea b, do Código Tributário de Pontes e Lacerda, considerando que a recorrente não comprova que foi realizado o calçamento em torno de todo o imóvel.

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1004116-44.2022.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/3/2024, publicado no DJE 18/3/2024)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. IPTU. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EMPREENDIMENTO COM ESTRUTURA DIFERENCIADA. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA. DESCONTO POR CALÇAMENTO. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE FORMA HIALINA DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS. DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 37 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL E TEMA 1.084 DO STF. FERIMENTO DOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, TRANSPARÊNCIA, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUMENTO EXCESSIVO. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É possível a majoração da base de cálculo do tributo, com atualização da planta genérica, desde que efetuada por lei, de acordo com o disposto no artigo 97, § 1o, do CTN.

2. Calçamento não concluído que descumpre a exigência normativa a amparar o direito a desconto.

3. A elevação do valor do tributo sem apresentação de estudo técnico a justificar a modificação do nível o imóvel de 07, equivalente a 0,20 UPF’s/MP, para o nível 09, correspondente a 12,00 UPF’s/MP,
inclusive sem oportunizar defesa ao contribuinte, fere os princípios da publicidade, transparência, ampla defesa e contraditório.

4. Aumento excessivo configurado que, mediante a ausência de estudo técnico, deve seguir os padrões de atualização geral dispostos no artigo 37, parágrafo único c/c artigo 435, ambos do Código Tributário Municipal de Pontes e Lacerda.

5. Recurso conhecido e parcialmente provid
o.

(N.U 1004166-70.2022.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023)

RECURSO INOMINADO - AUMENTO EXPRESSIVO DE VALOR DE IPTU – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – ESTRUTURA DIFERENCIADA – IPTU DIVERSO – POSSIBILIDADE - ILEGALIDADE DO AUMENTO TRIBUTÁRIO – PLEITO DE DESCONTO POR CALÇAMENTO – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS UTILIZADOS PARA O AUMENTO – DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 37 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA E DO TEMA 1084 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INOBSERVÂNCIA AO PRINCIPIO DA TRANSPARÊNCIA – AUMENTO EXCESSIVO CONFIGURADO – READEQUAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 37, PARÁGRAFO 1.o EM COMBINAÇÃO COM O ART. 435, AMBOS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA

- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A reclamante não logrou êxito em comprovar que o lançamento do IPTU do imóvel indicado na petição inicial com base na Lei Complementar Municipal n. 199/2020, infringe o principio da isonomia tributária (art. 150, II da CF), pois havendo no empreendimento estrutura condominial diferenciada, o valor do IPTU também há de ser diferente dos imóveis vizinhos, inexistindo qualquer ilegalidade quanto a esta diferenciação. Inclusive, o disposto no art. 150, II da Constituição Federal diz respeito aos contribuintes que se encontrem em situação equivalente, o que não é o caso narrado no feito.

2.
Entretanto, denota-se que a alteração legislativa elevou o nível do imóvel de 07, equivalente a 0,20 UPF’s/MP, para o nível 09, correspondente a

12,00 UPF’s/MP, sem que fossem apresentados os dados mercadológicos utilizados pelo Município recorrido para alcançar a atualização da Planta Genérica de Valores em relação ao empreendimento imobiliário Condomínio Flores do Vale, fato que fustiga o princípio da publicidade e transparência dos atos administrativos.

3.
Portanto, a cabível a limitação da atualização Genérica de Valores, de acordo com o disposto no art. 37, parágrafo 1.o em combinação com o art. 435, ambos do Código Tributário Municipal de Pontes e Lacerda.

4.
Não há que se falar em direito ao desconto previsto no art. 41, §4o, alínea b, do Código Tributário de Pontes e Lacerda, considerando que a recorrente não comprova que foi realizado o calçamento em torno de todo o imóvel.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1004176-17.2022.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/11/2023)

AUMENTO EXPRESSIVO DE VALOR DE IPTU – CONDOMÍNIO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – REJEIÇÃO – REGULARIDADE DA DEMANDANTE EM RESIDIR NO POLO ATIVO DA DEMANDA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – INTELIGÊNCIA DO § 3o DO ART. 1.013 DO NCPC – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – ESTRUTURA DIFERENCIADA – IPTU DIVERSO –ILEGALIDADE DO AUMENTO TRIBUTÁRIO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS UTILIZADOS PARA O AUMENTO – DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 37 DO CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA E DO TEMA 1084 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INOBSERVÂNCIA AO PRINCIPIO DA TRANSPARÊNCIA – AUMENTO EXCESSIVO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO – PLEITO DE DESCONTO POR CALCAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É de ser reformada a sentença quando se tratar de evidente equívoco no julgamento.

Encontrando-se o feito em condições de julgamento e versando a causa sobre matéria exclusivamente de direito, configurada a hipótese prevista no § 3o do art. 1.013 do Novo Código de Processo Civil, devendo, portanto, ser examinado prontamente o pedido encartado na peça vestibular pelo Juízo “Ad quem”.

Para que o ente Município avance sobre o patrimônio e renda do contribuinte, necessário que demonstre os critérios objetivos que foram utilizados para o aumento tributário.

(N.U 1004159-78.2022.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023)

Ressalta-se que, a autoras das ações que tramitaram no Juizado é BB Empreendimentos EIRELI, empresa de pequeno porte, que construiu o Loteamento Flores do Vale, enquanto a ora Apelante é o próprio empreendimento Flores do Vale Empreendimentos Ltda., a qual possui porte DEMAIS (grande porte) junto à Receita Federal e, por esse motivo, a presente ação tramitou perante a Justiça Comum.

Nas ações acima mencionadas, foi devidamente consignado que o Município Recorrido não realizou estudo técnico e avaliações mercadológicas e nem mesmo foi assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório, o que fere os princípios da transparência, publicidade e contraditório.

No caso, não se visualiza o cumprimento do disposto no artigo 37 do Código Tributário Municipal de Pontes e Lacerda (Lei Complementar n.o 21/2004):

Art. 37. A planta genérica de valores será atualizada, anualmente, antes da ocorrência do fato gerador, o valor venal dos imóveis
levando-se em conta os equipamentos urbanos e melhorias decorrentes de obras públicas recebidos pela área onde se localizam
, bem como,
o preço corrente no mercado
, por Lei especifica. (g.n.)

E, ainda do Tema 1.084 do STJ que prevê que
É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores,
desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório
.

Dessa forma, considerando os entendimentos acima mencionados, que se tornam precedentes aplicáveis ao presente caso, tenho que deve se dar provimento ao presente recurso.

Ante o exposto,
PEÇO VÊNIA ao eminente Relator para DAR PARCIAL provimento ao apelo, para limitar a atualização Genérica de Valores, de acordo com o disposto no art. 37, parágrafo 1.o em combinação com o art. 435, ambos do Código Tributário Municipal de Pontes e Lacerda,

É como voto.

EM 20 DE MAIO DE 2024:

APÓS O RELATOR DESPROVER O RECURSO SENDO ACOMPANHADO PELO 1o VOGAL A 2a VOGAL PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. JULGAMENTO FOI SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO.

SESSÃO DE 24 DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ALMIR GABRIEL NUNES, OAB/MT 28483.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCELO VON GROLL, OAB/MT 25938-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3o VOGAL):

Eminentes pares,

Não tenho dúvidas de que a prefeitura pode e deve cobrar diferentemente o seu imposto, conforme a condição financeira de cada imóvel, notadamente, condomínios. Isso é legalizado e altamente reconhecido, não há que se falar em igualdade nessas condições.

Por exemplo, moro em condomínio e o bairro em seu entorno é de classe econômica menos favorecida, os impostos são cobrados diferentemente e está correto. As demais benfeitorias como rede de energia também podem ser atribuídas diferentemente conforme localização e renda.

Entretanto, quando se fala em tributos, tem que estar perfeitamente legalizado, tem que ser observado todos os parâmetros para que se possa ser cobrado o tributo, no caso, o IPTU, de forma diversificada.

São ritos que devem ser observados, são prévias que devem ser colocadas, audiências públicas que devem ser feitas, têm que ter prazo.

Pedi que olhasse projeto de lei para ver se isso fora observado, se não foi pedido do prefeito, diretamente à Câmara, ou seja, iniciativa do poder Executivo sem que essas audiências públicas, sem que esses levantamentos fossem feitos e isso foi muito bem pontuado pela desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos.

Para exercícios passados, entendo que que não tem como ser aplicado, devendo prefeitura, se assim o quiser fazer, tem a obrigação de fazer, todos os trâmites necessários para que nos próximos exercícios seja cobrado devidamente o tributo e de forma escalonada, diferenciada, conforme for apurado, mas tem que ser dado essa oportunidade, observado esse requisito, essa norma, para então o projeto de lei ser aprovado pela Câmara de Vereadores.

Assim, com a devida vênia ao relator, acompanho a divergência.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (4o VOGAL):

Eminentes pares,

Compartilho do mesmo entendimento do desembargador Mario Kono, é óbvio que o artigo 150 da Constituição Federal estabelece essa possibilidade de cobrança diferenciada dos tributos municipais, contudo, há necessidade de todo tributo observar alguns princípios, como da legalidade, transparência, ampla defesa dos contribuintes.

Conforme suscitado pelo Desembargador Mário Kono, sinceramente, não verifico nos autos estudos técnicos, mercadológicos, que justifiquem a atualização dos valores venais do imóvel do condomínio apelado no montante em que foi suscitado.

Neste sentido, peço vênia ao relator e acompanho a divergência, pois confere equilíbrio entre a necessidade de diferenciação justa do IPTU, com a obrigação de transparência e fundamentação objetiva por parte do município, garantindo assim equidade tributária e respeito aos direitos dos contribuintes.

Assim, acompanho o voto da desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos para limitar a atualização genérica dos valores, de acordo com o disposto no artigo 37, § 1o, combinado com o artigo 435 do Código Tributário Municipal de Pontes de Lacerda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024